Tribunal: TJES
Processo: 5000072-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAUIM PLAYA ENTRETENIMENTO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPACTO AMBIENTAL EM ZONA DE AMORTECIMENTO. PROVA PERICIAL LACUNOSA. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública, a qual buscava a interrupção de atividades, a recuperação de área degradada e a condenação por danos morais coletivos contra empreendimento de entretenimento supostamente operando sem licenciamento pleno em área de restinga e zona de amortecimento de unidade de conservação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de novos atos instrutórios ou da manifestação técnica do órgão ambiental estadual (IEMA) sobre laudo pericial impugnado configura cerceamento de defesa; (ii) determinar se a prova técnica que ignorou impactos indiretos e quesitos específicos é suficiente para fundamentar o julgamento de improcedência em matéria ambiental complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial assume papel protagonista na tutela jurisdicional do meio ambiente, atuando como a viga mestra para a identificação do dano e do nexo de causalidade em fatos de alta complexidade científica.

Ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado indefere o pedido de nova perícia ou de manifestação de órgão técnico especializado e, simultaneamente, julga a lide de forma desfavorável à parte que requereu a prova, baseando-se exclusivamente em laudo pericial lacunoso.

Inconsistências técnicas no laudo, como a omissão sobre impactos indiretos (tráfego e fauna), a delimitação equivocada da Zona de Amortecimento e a fundamentação em licenciamentos municipais sob suspeita de fraude, retiram a segurança necessária para o deslinde da causa.

A ausência de oportunidade para a plena produção de provas sobre pontos cruciais da lide nulifica o processo por vício procedimental insanável, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto dA Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta em face de Sauim Playa Entretenimento Ltda., João Vitor Guimarães Pirrone Vaz, Camila Teixeira Pintor, Espólio de Manoel Moreira Camargo, representado por sua inventariante Ângela Capistrano Camargo Cabral, e Ângela Capistrano Camargo Cabral.

O
Parquet
ajuizou a presente demanda em 24/12/2021, durante o Recesso Judiciário, objetivando, em caráter de tutela provisória de urgência: i) fosse proibida a continuidade de implantação do empreendimento SAUIM PLAYA ENTRETENIMENTO LTDA na área identificada pelas coordenadas X34136200m E, E y 7788323 iii até que satisfeitos todos os requisitos legais e técnicos imprescindíveis ao deferimento de licença de funcionamento, notadamente EIV’s, projetos arquitetônicos que definam áreas de amortecimento de tráfego, áreas de estacionamento, áreas de escape em caso de incêndio e pânico, etc., sob pena de multa por violação não inferior a R$ 500,00 (quinhentos mil reais), limitando-se o total da multa a este título a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), pessoal e solidariamente aplicada; E CUMULATIVAMENTE; b) a proibição da realização de qualquer evento no local até que deferida licença de funcionamento pleno, sob pena de multa por evento não inferior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), limitando-se o total da multa a este título a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), pessoal e solidariamente aplicada; E CUMULATIVAMENTE c) a proibição da comercialização de tickets de ingresso para qualquer evento divulgado para ocorrer no local, sob pena de multa por evento não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ticket vendido a contar do conhecimento da decisão, intimando-se a demandada Sauim Playa Entretenimento Ltda e a comercializadora de tickets Superticket Ltda, limitando-se o total da multa solidária a este título a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), pessoal e solidariamente aplicada.

Pugnou, ao final, pela conversão em definitivas das decisões proferidas em sede de tutela de urgência para o fim de impedir o funcionamento do estabelecimento Sauim Playa Entretenimento Ltda até que expedida licença de funcionamento pleno, bem como sejam os requeridos condenados à recuperação da área degradada e ao pagamento de verba compensatória pelos danos morais coletivos, em montante não inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser recolhido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85, notadamente em razão da divulgação e venda de ingressos para realização em estabelecimento não licenciado.

Para tanto, relatou o Órgão Ministerial de 1º Grau que o estabelecimento operava sem o devido licenciamento pleno exigido pelo PDM, mascarando atividades permanentes como eventos isolados em área de restinga e zona de amortecimento de unidade de conservação.

Na sentença vergastada, o Juízo
a quo
rejeitou o pedido ministerial pela nomeação de novo perito para a realização de perícia ambiental ou, subsidiariamente, a intimação do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) para avaliação do laudo pericial já constante dos autos.

No mérito, julgou improcedente a demanda, por considerar “
que o laudo pericial, elaborado com observância das normas técnicas e processuais aplicáveis, concluiu pela regularidade do licenciamento e da atividade objeto da ação, afastando a ocorrência de danos ambientais ou urbanísticos
”.

Em relação ao pleito de reparação por danos morais coletivos, entendeu Sua Excelência que “
tal pedido também não merece acolhimento, uma vez que não foi demonstrada a existência de ofensa à coletividade que justifique a imposição de penalidade de tal natureza
” e, por fim, diante da improcedência da pretensão, nos termos do art. 12, § 2º, da LACP, afastou a aplicação em desfavor dos réus de multa fixada em apoio ao atendimento da tutela de urgência deferida no liminar da ação.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o julgamento de improcedência baseou-se exclusivamente em laudo pericial eivado de omissões e inconsistências técnicas, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta o apelante, em suas razões (id 14314864): (i) a nulidade da sentença por erro
in procedendo
, uma vez que o Magistrado de 1º Grau encerrou abruptamente a instrução sem decidir sobre os pedidos de substituição do perito ou de manifestação técnica do IEMA; (ii) a existência de falhas graves no laudo, que limitou a análise ambiental à área do palco, ignorando os impactos indiretos em áreas de estacionamento e tráfego, bem como a regeneração de vegetação de restinga protegida; (iii) o equívoco na delimitação da Zona de Amortecimento da RDS Concha D'Ostra, que teria sido subestimada pelo
expert
para excluir o empreendimento da área protegida; (iv) o mascaramento de uma atividade comercial permanente ("Beach Club") sob o rótulo de "eventos esporádicos" para burlar as exigências do Plano Diretor Municipal (PDM); e (v) a ausência de intimação das partes para a apresentação de alegações finais.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de novos atos instrutórios e da prolação de sentença baseada em prova técnica recorrentemente impugnada pelo Órgão Ministerial.

Após analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, entendo que assiste razão ao apelante.

Como é cediço, a tutela jurisdicional do meio ambiente no Brasil representa um dos maiores desafios do Direito contemporâneo, exigindo o abandono de paradigmas processuais individualistas em favor de um sistema voltado à proteção de direitos transindividuais.

A Ação Civil Pública (ACP), instituída pela Lei 7.347/1985, consolidou-se como o instrumento mestre para a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos.

No entanto, a materialização da justiça ambiental não depende apenas da robustez das normas de direito material, mas, primordialmente, da capacidade do processo em reconstruir fatos de altíssima complexidade científica.

Por essa razão, a meu ver, a prova pericial assume papel protagonista nessa investigação, pois o nexo de causalidade em matéria ambiental raramente é linear ou evidente.

Nesse cenário, embora não se desconheça a compreensão jurisprudencial pátria no sentido de que o julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, essa prova técnica, em situações como a presente, emerge não apenas como um meio de convicção, mas como a viga mestra que sustenta a identificação do dano, o estabelecimento do nexo de causalidade e a quantificação da reparação devida.

Feito esse breve registro, denota-se que o Ministério Público impugnou o Laudo Pericial (Id. 14314818) e seus esclarecimentos (Ids. 14314842 e 14314854) de forma pormenorizada, apontando inconsistências importantes, que mereciam, se não uma nova perícia, ao menos uma avaliação pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), conforme postulado subsidiariamente pelo
Parquet
.

A análise detida da documentação acostada aos autos demonstra que a insurgência do MP em face da prova pericial produzida não decorre de uma discordância meramente subjetiva, mas de inconsistências técnicas do laudo frente a pontos importantes, dentre os quais citam-se:

Círculo Vicioso do Licenciamento: O perito baseou suas premissas técnicas na validade do licenciamento municipal simplificado. Contudo, o cerne da ação do MP arrima-se na alegação de que esse licenciamento foi fraudulento para mascarar uma atividade contínua. Ao se negar a avaliar a "realidade da atividade" e se ater apenas ao "papel", o perito deixou a lide sem a prova técnica necessária para desvendar o suposto mascaramento.

Uso Retroativo de Norma: O perito utilizou a Resolução CONSEMA 03/2022 para fundamentar que o empreendimento (de 2021) estava fora da ZA, tendo o MP argumentado que, pela magnitude do Beach Club, o IEMA deveria ter sido ouvido tecnicamente sobre o limite de 3km aplicável à época.

Indiferença quanto à Fauna: O perito admitiu o declínio populacional de fauna pela rodovia lindeira, mas concluiu pela inexistência de impacto do evento sem apresentar metodologia científica clara que isolasse o impacto sonoro e de tráfego de 4.000 pessoas em área sensível.

O perito judicial teria limitado o escopo da perícia à área de implantação do palco, deixando de avaliar os impactos ambientais indiretos — como estacionamento e tráfego — em área de especial relevância ambiental.

O
expert
olvidou quesitos específicos sobre a caracterização da área como Zona de Amortecimento da RDS Concha D'Ostra e sobre a existência de vegetação de restinga em estágio de regeneração aparentemente demonstrada por imagens de satélite de 2013.

Diante disso, parece-me que o Juízo de piso, ao indeferir o pedido de nomeação de novo perito ou de manifestação técnica do IEMA e, simultaneamente, julgar a lide improcedente com base exclusiva nesta prova lacunosa, deixou de observar o direito à produção de provas assegurado pelos arts. 369 e 373 do CPC, e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois impediu o autor de contrapor-se tecnicamente a um laudo insuficiente para o deslinde de uma causa de tamanha complexidade ambiental e urbanística.

Desse modo, ainda que louvável o empenho do Magistrado
a quo
no célere desfecho da demanda, parece-me precoce o julgamento do mérito com supressão da fase instrutória, em prejuízo da parte que oportunamente requereu a dilação probatória para sanar omissões/contradições importantes.

Com efeito, conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a não abertura de oportunidade para a plena produção de provas ou para a manifestação sobre pontos cruciais da lide, seguida de julgamento desfavorável à parte que as requereu, nulifica o processo por vício procedimental insanável.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que a instrução processual mostrou-se deficiente para o julgamento seguro da causa, sendo imprescindível a reabertura da fase instrutória, a fim de possibilitar, num primeiro momento, ao menos a manifestação técnica do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) sobre o laudo pericial já produzido nos autos e, caso se entenda oportuno, a elaboração de nova prova técnica.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e declarar a NULIDADE da r. sentença de 1º Grau
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular reabertura da instrução, nos termos do presente voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)